Tribunal: TJSP
Processo: 2005713-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Ação de cobrança, em fase de cumprimento definitivo de sentença. Honorários de advogado para a fase de execução do julgado, fixados em valor equitativo.

Cumprimento de sentença iniciado ainda durante a vigência do CPC/73. Aplicação das regras do Código Buzaid. Princípio do isolamento dos atos processuais.

Honorários a serem arbitrados de forma equitativa, nos termos do § 4o do art. 20 do

Ementa:
Ação de cobrança, em fase de cumprimento definitivo de sentença. Honorários de advogado para a fase de execução do julgado, fixados em valor equitativo.

Cumprimento de sentença iniciado ainda durante a vigência do CPC/73. Aplicação das regras do Código Buzaid. Princípio do isolamento dos atos processuais.

Honorários a serem arbitrados de forma equitativa, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/73, considerando-se (a) grau de zelo do profissional; (b) o lugar de prestação do serviço; (c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Valor arbitrado, no presente caso, que é desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo causídico. Sua majoração, considerando-se o valor envolvido e a atuação do advogado em cumprimento de sentença que perdura mais de 10 anos.

Reforma da decisão recorrida. Agravo de instrumento provido.